Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1000104-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que são apelantes e apeladas LOAMI
MENEZES DE CAMARGOS (JUSTIÇA GRATUITA),
UNIESP
S/A
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO e são apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS,
UNIMIL
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA
ME e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000104-32.2019.8.26.0576 - Ct 301120e
2
Voto no 42.145
Apelação no 1000104-32.2019.8.26.0576
6a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelantes e apeladas: Loami Menezes de Camargos,
Uniesp S/A União das Instituições Educacionais de São
Paulo
Apelados: Banco do Brasil S/A e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados e Unimil
Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda. ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da satisfação aos requisitos do
programa Uniesp paga, mantêm-se a
condenação da instituição de ensino ao
custeio do financiamento estudantil e a
rejeição
da
pretendida
indenização
moral.
Autora e corré apelam da respeitável
sentença (fls. 523/527) que acolheu em parte demanda
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização material e moral.
A autora (fls. 571/597) quer a concessão
da tutela de urgência e insiste na legitimidade e
reponsabilidade da corré, instituição financeira, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000104-32.2019.8.26.0576 - Ct 301120e
3
“patente a coligação dos contratos” de financiamento
estudantil e de prestação de serviços educacionais. Quer
também o reconhecimento de seu direito a indenização
moral.
A instituição de ensino (fls. 598/610)
nega a obrigação e a propaganda enganosa. Sustenta que a
autora conhecia os requisitos do programa a que aderiu
Fies Uniesp pode pagar -, cuja licitude defende e com cuja
força e descumprimento argumenta. Acrescenta que houve
informação clara e que a autora perdeu o benefício porque
não satisfez o requisito da excelência acadêmica da média
mínima de sete e acena com enriquecimento ilícito.
Vieram preparo de quem se exigia e
respostas (fls. 619/633 e 634/641).
É o relatório.
O
pedido
principal
consistiu
na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que a
aluna se beneficiava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000104-32.2019.8.26.0576 - Ct 301120e
4
Sem propaganda enganosa, o programa
significa o que quer mesmo dizer: a instituição de ensino,
com dispensa de fiador, arca com o financiamento
estudantil, com exceção dos juros trimestrais de até
cinquenta
reais,
enquanto
o
aluno
cumprir
três
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar,
frequência às aulas e às demais atividades acadêmicas; obter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de
comprovados trabalhos voluntários.
A autora aderiu ao financiamento
estudantil Fies em 22 de fevereiro (fl. 46) e ao programa
Uniesp paga em 7 de outubro de 2013 (fls. 44/45).
Vê-se do histórico escolar que ela teve
médias superiores a sete durante o curso, a despeito da nota
de uma disciplina causar estranheza, “gestão estratégica de
pessoas”, pois, cursada no segundo semestre de 2014, o
histórico escolar de 25 de outubro de 2016 (fls. 40/41)
aponta “média final 7,0” e o de 28 de abril de 2018, 6,5 (fls.
42/43): há, portanto, excelência no rendimento escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000104-32.2019.8.26.0576 - Ct 301120e
5
Ela efetuou o pagamento trimestral dos
juros do financiamento (fls. 128/133).
Por fim, embora a corré aponte o
descumprimento das seis horas semanais de trabalhos
voluntários, a autora exibiu cópia dos relatórios entregues
durante o curso (fls. 60/127), a revelar satisfação de mais
essa condicionante.
Diante de tal quadro, a instituição de
ensino se obriga ao custeio do financiamento estudantil, mas
à instituição financeira nada se imputa.
Registra-se que, em decorrência da
liminar concedida no acórdão do agravo de instrumento no
2049252-74.2019.8.26.0000 (fls. 645/649), houve suspensão
da exigibilidade das prestações do financiamento (fls.
328/334) e de eventuais efeitos da inscrição do nome dela
em cadastro restritivo, do que não há notícia de efetivação
(fls. 134/135 e 671/672).
Então
e
apesar
do
inegável
aborrecimento, a autora não sofreu dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000104-32.2019.8.26.0576 - Ct 301120e
6
Em suma, mantém-se o decreto de
parcial procedência da demanda e, nas circunstâncias, não
há honorários recursais.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento a ambos os apelos.
Celso Pimentel
relator